Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
1.1. O acórdão embargado concluiu que, na ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível analisar a revisão das cláusulas contratuais, diante da ausência de purgação da mora pela ré.
1.2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 28 (REsp n. 1.061.530/RS), segundo a qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente quanto à titularidade dos veículos e a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.